Tribunal: CARF
Processo: 16095.000036/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000036/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MB MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. Manutenção do lançamento da
multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração
por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. NULIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS DE DILIGÊNCIA OU
DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de juntada de novas provas e de realização de diligência
ou de perícia quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato
probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado, e no momento pertinente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000036/2008-87
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 77/79), interposto contra o Acórdão no. 16-
19.897 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 68/74), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 59/60) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 34 DEBCAD
37.035.448-6 (e-fls. 02/06), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições da
empresa sobre as remunerações dos segurados a seu serviço em Livro Diário, no valor de R$
11.951,21, consolidado em 17/12/2007, cientificado à interessada pessoalmente na data de
18/12/2007.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOI, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.035.448-6. lavrado pela fiscalização
contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso II da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, e no artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 45, em ação fiscal realizada na
empresa, constatou-se que não foram contabilizados em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias:
• Os lançamentos contábeis, constantes dos Livros Diários, sendo o último analisado o
de n° 13, ate fls. 326, competência 12/2006, registrado na JUCESP sob o n° 30565, em
27/03/2007, totalizam, numa mesma conta, bases de cálculo que são fatos geradores de
contribuições com outros não incidentes;
• Por exemplo, na conta ferias estão totalizadas férias normais (incidentes) e indenizadas
(não incidentes), abono (não incidentes), 1/3 férias (que podem ser incidentes em férias
gozadas, e não incidentes quando indenizado);
• Em outra conta totalizam-se salários, gratificações (genericamente), faltas, descontos
(genericamente), e, também, na conta 13° salário, estão incluídos o anual, o
proporcional (incidente), e o indenizado (não incidente).
Ainda em conformidade com o Relatório Fiscal da Infração:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

• Tal procedimento impede a confirmação das diferenças encontradas confrontando-se
as Folhas de Pagamento e GFIP's. Tais diferenças foram apuradas através da NFLD
DEBCAD n° 37.035.445-1. Foram também emitidos os Autos de Infração n°
37.035.446-0 c 37.035.447-8;
(...).
DA IMPUGNAÇÃO
(...). Alega (...):
Infração Não Cometida
(Falta de Escrituração)
A autuação é injusta, pois todos os seus livros de escrituração comercial/fiscal, com
lançamentos efetuados em conformidade com as regras da Lei, foram colocados à
disposição da fiscalização.
Em seus livros diários encontram-se lançados todos os documentos que geraram
obrigação relacionada com a contribuição previdenciária, inexistindo neles qualquer
omissão.
É de ser notado que nos anexos que acompanham o ato fiscal inexistem indicações
precisas acerca de eventual falta de escrituração de documentos, ou sua escrituração
lacunosa ou defeituosa.
Pelo exposto, requer o cancelamento do presente Auto de Infração.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOI, no sentido de manutenção
integral do AI é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A
EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO
GERADOR, CONTRIBUIÇÃO E VALORES RECOLHIDOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as
descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração à legislação
previdenciária.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 03/02/2009 (Aviso de
Recebimento - AR de e-fl. 75), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 05/03/2009
(protocolo de e-fl. 77), onde se verifica que foram repisados seus argumentos impugnatórios e
aponta como imprescindível a produção de outras provas técnicas, para serem confrontadas com
os argumentos da fiscalização, garantindo assim o respeito aos princípios da equidade e do
contraditório.
5. Seu pedido final é pela produção de novas provas e pelo consequente
cancelamento do Auto de Infração.
6. É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Preliminarmente, destaque-se que verificada a ocorrência do fato gerador no
caso concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por
determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito,
proceder ao lançamento, e como se verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
9. Portanto, uma vez constatada a irregularidade de escrituração contábil do Livro
Diário na espécie, vinculada é a atividade de autuação ligada ao descumprimento de obrigação
principal, procedida independentemente do alvitre da autoridade autuante.
10. Aponte-se o presente Auto de Infração atende plenamente ao Princípio da
Legalidade, respeitando em todo o andamento da lide à legalidade imposta pelo Código
Tributário Nacional – CTN, à Legislação Previdenciária e a toda a Legislação Tributária
correlata.
11. Vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames legais
necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu a todos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, e após a lavratura, o processo vem seguindo
rigorosamente as fases do contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao
interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
12. No auto de infração foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, e não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade.
13. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide, mas como acima exposto verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da
Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência,
plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias constitucionais e afasta-se
qualquer pretensão de ofensa aos princípios da equidade e do contraditório.
14. Além do que, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, completamente
elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Apreciando o Mérito da lide e conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o,
III do RICARF, e tendo em vista a sintética e contundente avaliação do tópico pela Decisão a
quo, recorre-se ao seguinte excerto do seu voto abaixo colacionado, ora adotado como razões de
decidir (grifado no original):
(...)
Portanto, ao contrário do que entende a Impugnante, a contabilização de fatos geradores
de contribuições previdenciárias, nas mesmas contas contábeis onde foram
contabilizadas verbas sobre as quais estas contribuições não incidem, dificultou, sim, a
correta apuração dos fatos geradores. Tal procedimento impediu a confirmação das
diferenças encontradas, confrontando-se as Folhas de Pagamento e GFIP's, sendo que
tais diferenças foram objeto de lançamento da NFLD DEBCAD n° 37.035.445-1.
A empresa alega que a falta de escrituração ou sua escrituração defeituosa não foram
indicadas com precisão no presente Al.
No entanto, não assiste razão à Defendente, como se comprova, de forma cristalina, pela
análise do Relatório Fiscal da Infração, que, além das não conformidades já relatadas,
informa que:
• Na conta férias estão totalizadas férias normais (com incidência de
contribuições previdenciárias), e indenizadas (sem incidência), abono (sem
incidência), 1/3 férias (que podem ter incidência em férias gozadas, e não têm
incidência quando são indenizadas);
• Na conta 13° salário, estão incluídos o 13o anual, o 13° proporcional (com
incidência de contribuições previdenciárias), e o 13° indenizado (sem
incidência);
• Foram juntadas cópias, por amostragem, às fls. 51/52, dos lançamentos
contábeis mencionados no Relatório Fiscal da Infração.
Assim, a fiscalização constatou que a empresa incorreu em infração ao artigo 32, inciso
II, da Lei n" 8.212/91, c/c artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17, do Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, (...):
(...)
Portanto, a fiscalização, ao constatar que a empresa deixou de lançar em títulos próprios
da contabilidade, de forma discriminada, fato gerador, contribuição e valores recolhidos,
não poderia se abster da lavratura do presente AI, com a aplicação da multa
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, lendo em vista o artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN).
Não deve ser atendido, assim, o pedido da empresa de cancelamento do presente AI,
restando caracterizado, no caso, o descumprimento de obrigação acessória.
(...)
16. Necessário destacar que os argumentos de defesa e as provas pertinentes
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo em outro
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

momento processual, cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, e inciso IV e § 1o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
09 de dezembro de 1993)

17. Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas.
Devem estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência
fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses "a" a "c" acima transcritas. Neste caso, deveria ser
apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações ali mencionadas, cabendo
à Autoridade Julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e
considerá-las no julgamento. Na espécie, a produção de novas provas deve ser negada também
por plenamente abarcada pelo instituto da preclusão.
18. E uma eventual diligência ou perícia não se destinaria a suprir prova que
poderia ter sido produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que poderiam ter
sido carreados facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem a obrigação
jurídica de manter os seus meios probatórios.
19. Ademais, a impugnação já deve mencionar as perícias e diligências que o
sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, para as perícias, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não
formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei..
20. Neste diapasão, não se olvide de que o § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 é taxativo no seguinte sentido: “Considerar-se- á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”, ou
seja, não há como se conhecer do pedido de perícia/diligência quando esse é formulado
ignorando-se por completo os requisitos estabelecidos na norma.
21. Por outro lado, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972: “A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000036/2008-87

realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
22. Conclui-se que, conforme constatado do conjunto dos presentes autos, deve o
julgamento ser procedido no estado em que se encontra o processo, sendo descabida a
apresentação de novas provas e a realização de diligências e perícias.
23. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, nem
reforma da Decisão combatida, e impossibilitada é a apresentação de novas provas, por
caracterizado o instituto da preclusão, ou ainda a realização de perícia/diligência na atual fase do
processo.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital